Tribunal: CARF
Processo: 12898.000121/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12898.000121/2009-20 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.218 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS -
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para a Unidade de Origem: (1) verificar se os depósitos
enunciados e convertidos em renda da União foram suficientes para extinção da exigência fiscal;
(2) elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da (in)subsistência dos
débitos em litígio diante da conversão dos respectivos depósitos judiciais; (3) dar ciência ao
Recorrente desta Resolução concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca
do resultado da diligência; (4) ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 14 a 21
em virtude da constatação de falta de recolhimento da Cofins nos meses 01 a 12/2004.
Foram lançados R$ 153.388,62 de principal, que acrescidos de juros de mora perfazem
R$ 245.190,41.
Consta do Auto que os lançamentos foram efetuados com suspensão da exigibilidade
por força de liminar concedida nos processos n° 2007.51.01022344-0 e
2008.51.01002624-9 da 29a e 27a Varas Federais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000121/2009-20
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.218 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2009-20

O enquadramento legal, folha 17, informa que os lançamentos foram efetuados em
conformidade com os disposto nos artigos 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51
do Decreto n° 4.524/02.
Cientificada em 30/01/2009, a interessada apresentou em 03/03/2009 a impugnação de
fl. 111 a 121, na qual alegou, em síntese que ao contrário do que consta do auto de
infração, a causa de suspensão da exigibilidade em que se enquadra o ora impugnante é
o depósito judicial – e não a concessão de medida liminar -, de modo que a presente
autuação fiscal sequer poderia ter sido realizada. Ainda que assim não fosse — isto é,
ainda que a autuação fiscal fosse regular —, o valor lançado é equivocado. A autoridade
tributária fez incidir juros de mora sobre o período posterior ao próprio depósito
judicial, quando então, (i) não havia mora; e (ii) o montante depositado já estava sendo
acrescido de rendimento equivalente à SELIC.
Prossegue argumentando que “o presente auto de infração não poderia ter sido lavrado
por um conjunto de razões muito singelas”.
A primeira delas é que a Medida Provisória n° 449/2008 afastou expressamente o
lançamento de oficio destinado a prevenir a decadência nas hipóteses em que há
depósito judicial do crédito tributário. O art. 49 da referida MP estabelece que o crédito
relativo a tributo sujeito ao lançamento por homologação, cuja exigibilidade houver sido
suspensa por depósito judicial, prescinde do referido lançamento de oficio.
Pois bem. A segunda razão é que o depósito judicial, na forma do art. 151, II do CTN, é
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não podendo a autoridade
tributária praticar qualquer ato de lançamento enquanto esta perdurar. Com efeito, o
depósito judicial tem o objetivo de permitir ao contribuinte a discussão judicial de
determinada incidência tributária, sem que o mesmo tenha que se preocupar com
qualquer conseqüência do não recolhimento do tributo.
A terceira razão é que o depósito judicial é uma faculdade conferida pela legislação
tributária — perfeitamente licita, portanto —, que não pode ser associada a qualquer
infração de falta/insuficiência de recolhimento de tributo A quarta razão é que, ainda
que a única finalidade da autoridade tributária em realizar o lançamento de oficio seja
evitar a decadência, isto é, ainda que não haja cobrança propriamente dita do tributo, a
lavratura de auto de infração na hipótese sequer faz sentido.
Uma vez realizado o depósito, os valores apenas poderão ser movimentados conforme
decisão a ser proferida pelo Judiciário.
Uma vez depositado judicialmente o tributo, haverá, por força de lei, automático
acréscimo de rendimentos equivalentes a SELIC sobre o montante depositado.
Dessa forma, caso a União Federal seja vencedora ao final do processo a que está
vinculado o depósito, o valor a ser convertido em renda terá sofrido a incidência mensal
do referido índice.
É fácil perceber, portanto, que a incidência de juros de mora sobre o período — também
calculados em valores equivalentes a SELIC — fará com que o Fisco receba
duplamente o acréscimo, o que viola tanto a legislação tributária, como a própria lógica
e o bom senso.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
EXIGIBILIDADE SUSPENSA - LANÇAMENTO
O lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa por depósito
judicial destina-se a prevenir a decadência, e constitui dever de ofício do agente do
Fisco.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.218 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2009-20

JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO EM AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO
PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
É cabível a inclusão dos juros moratórios no auto de infração, ressalvando-se que a
eventual conversão em renda da União Federal de depósito judicial extingue o crédito
tributário lançado, tomando-se como data limite para a apuração dos acréscimos
moratórios a data da efetivação do depósito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o presente processo administrativo cuida de Auto de Infração referente à
falta/insuficiência do pagamento de COFINS no período compreendido entre 31/01/2004 e
31/12/2004;
(ii)
desde a edição da Lei 9.430/1996, surgiu ampal discussão jurídica acerca
da incidência ou não da COFINS sobre as sociedades civis de prestação de serviços
profissionais;
(iii)
em 2003 a OAB/RJ impetrou Mandado de Segurança Coletivo
questionando a incidência de COFINS sobre as sociedades de advogados e solicitando liminar do
pagamento da contribuição;
(iv)
impetrou Mandado de Segurança Individual para ver reconhecida a
inexistência de obrigação tributária de COFINS durante o tempo que perdurou o entendimento
jurisprudencial que isentava as sociedades civis de seu pagamento (maio/2003 a jungo/2007);
(v)
cassada a liminar obtida, a União enviou correspondência para cobrar o
montante de R$ 1.214.589,57;
(vi)
impetrou um segundo Mandado de Segurança Individual para questionar a
cobrança ilegal de valores referentes a dois meses já pagos (março e abril/2003) e a imposição de
multa de mora; depositou judicialmente a integralidade do montante noticiado pela Receita
Federal e discutido nos dois mandados de segurança referidos para suspender a exigibilidade do
crédito;
(vii)
o Auto de Infração foi lavrado com vistas a evitar a decadência;
(viii) toda a questão acabou por ser definida em sede judicial, e o crédito
tributário impugnado foi integralmente quitado em dezembro/2009, por conta do depósito
judicial em renda da União;
(ix)
quando da prolação do acórdão recorrido, o crédito tributário em discussão
já havia sido integralmente pago há quase 3 (três) anos, razão pela qual o presente processo
deveria ser extinto;
(x)
pouco após a interposição da defesa administrativa, os depósitos judiciais
realizados no Mandado de Segurança no 2007.51.01.022344-0 foram convertidos em renda da
União Federal e todos os débitos de COFINS referentes ao período de março de 2003 à junho de
2007 – incluindo-se, portanto, o período relativo ao Auto de Infração impugnado, foram
quitados;
(xi)
aderiu aos benefícios previstos na Lei 11.941/2009 e quitou seus débitos
consolidados, com a concordância da União Federal que se manifestou nos autos de Mandado de
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.218 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2009-20

Segurança pela conversão dos depósitos em renda e que o Tribunal Regional Federal da 2a
Região homologou a desistência apresentada e determinou a conversão em renda dos valores
depositados em juízo; e
(xii)
a Fazenda Nacional tomou ciência de referida decisão e nada requereu,
estando os autos judiciais baixados e arquivados.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva.
A bem da verdade o Recurso Voluntário em análise traz a alegação superveniente
de que o débito em discussão foi quitado pela conversão em renda em favor da União Federal
dos valores depositados judicialmente.
Juntamente com o Recurso Voluntário elenca uma série de documentos
comprobatórios do seu direito, a saber:
(i)
guias de depósitos judiciais efetivados nos autos no 2007.51.01.022344-0 e
2008.51.01.002624-9;
(ii)
petição informando ao Juízo de sua pretensão em aderir aos benefícios da
Lei 11.941/2009 e que requer a conversão dos valores depositados judicialmente em pagamento
definitivo, com o levantamento do montante excedente;
(iii)
planilhas do sistema Sicalc;
(iv)
petições requerendo a transformação do depósito judicial vinculado a
demanda em pagamento definitivo do débito tributário consolidado em R$ 981.537,40, com o
levantamento do saldo remanescente;
(v)
petição da Fazenda Nacional requerendo a extinção do feito e a conversão
em renda da União da quantia de R$ 907.136,54;
(vi)
Informação Fiscal de que a contribuinte poderá usufruir dos benefícios
concedidos pela Lei 11.941/2009, quitando os débitos questionados através da ação judicial,
mediante transformação em pagamento definitivo da União do valor de R$ 907.136,54;
(vii)
Decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região
homologando a renúncia ao direito que se funda a ação e determinando a conversão em renda da
União Federal do valor de R$ 907.136,54;
(viii) Ofício no 818/2009 expedido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região
à Caixa Econômica Federal para que a conversão do valor de R$ 907.136,54 em favor da
Fazenda Nacional;
(ix)
Ofício no 2157/2009/PAB expedido pela Caixa Econômica Federal
comunicando ao Juízo a transformação do valor de R4 R$ 907.136,54 em pagamento definitivo;
e
(x)
Ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional em 29/11/2010.
No caso em apreço, a conversão do feito em diligência para a Unidade de Origem
é medida que se impõe para a verificação da documentação anexada com a peça recursal.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.218 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2009-20

Tal providência, em casos análogos, tem sido adotada pelo CARF, como por
exemplo, nas Resoluções no’s 301-1.904, 3003-000.387 e 3102-000.311.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para a
Unidade de Origem:
(i)
verificar se os depósitos enunciados e convertidos em renda da União
foram suficientes para extinção da exigência fiscal;
(ii)
elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
(in)subsistência dos débitos em litígio diante da conversão dos respectivos depósitos judiciais;
(iii)
dar ciência ao Recorrente desta Resolução concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para se manifestar acerca do resultado da diligência;
(iv)
ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital